Tribunal: TCU
Processo: 017.684/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6959/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.684/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Claudia Pedrollo Moura (XXX.908.790-XX); Ana Cristina Nunes Franca (XXX.657.617-XX); Dalka Danusia Mandaryne Barbosa Carneiro (XXX.203.564-XX); Denise Nunes Lima (XXX.281.285-XX); Fatima Regina Ramos Dalbuquerque (XXX.982.207-XX); Kelen Cristiane Goncalves Pedrollo (XXX.441.371-XX); Maria Carla de Lima Pedrollo Fumagalli (XXX.352.280-XX); Maria Eleida Carlos Pedrollo (XXX.688.944-XX); Nadejda Maciel D Albuquerque (XXX.752.124-XX); Simone Nunes Lima (XXX.153.105-XX); Sonja Hellen Melo Santos de Serpa Brandao (XXX.096.414-XX); Vanja Magaly Melo Santos de Barros e Silva (XXX.922.724-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.